Tribunal: TJMT
Processo: 1017086-81.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017086-81.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI - CPF: 362.303.198-45 (ADVOGADO), FABIO VITTORAZZI - CPF: 005.811.291-05 (REQUERENTE), BRUNO HUMBERTO NEVES - CPF: 363.908.228-12 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE CACERES - CNPJ: 00.129.246/0001-68 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FABIO VITTORAZZI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – ARTIGO 157, § 3º, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – TESE PRIMÁRIA – PROVA NOVA (ART. 621, III, CPP) – AUSÊNCIA DE PROVAS OBTIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – TESE SECUNDÁRIA – PLEITO DE ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO E AUSÊNCIA DE ELEMNENTOS NOVOS – REVISIONAL
QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O pedido de revisão criminal, fundado na existência de novas provas, pressupõe a sujeição desses novos elementos ao crivo do contraditório, por meio de ação de justificação criminal/produção antecipada de provas, regulada pelos artigos 381 e 32 do Código de Processo Civil.

As ponderações lançadas em sede da presente revisão já foram objeto de avaliação quando da análise do recurso de apelação, tratando-se de reprise de matéria já dissecada e transitada em julgado, não podendo a revisional ser utilizada como se apelação fosse para discutir dosimetria já analisada pelo magistrado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1017086-81.2023.8.11.0000

REQUERENTE: FABIO VITTORAZZI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Tuma:

Trata-se de Ação de Revisão Criminal proposta por
Fábio Vittorazzi
, condenado (Ação Penal n. 0003522-25.2009.8.0006) pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres, pela prática do crime do artigo 157, § 3º, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A sentença foi proferida em 27 de novembro de 2015.

A defesa interpôs Recurso de Apelação n. 105216/2016, pleiteando, em preliminar, cerceamento de defesa, ao argumento de que seu advogado não foi intimado para acompanhar a oitiva da vítima na Comarca de Amambaí-MS.

No mérito, requereu a absolvição do réu, alegando que
(i)
não há provas da autoria, pois o reconhecimento realizado no hospital pelos policiais não tem validade de prova,
(ii)
a não realização de perícia nas impressões digitais do veículo roubado impediu a defesa de indicar os verdadeiros autores do crime. Em pedido subsidiário, pleiteou que a pena aplicada fosse igual a dos corréus em razão do princípio da simetria.

A 1ª Câmara Criminal, composta pelo relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, Desembargador Rui Ramos Ribeiro (Revisor) e pelo Dr. Mario R. Kono de Oliveira (Vogal convocado), à unanimidade, rejeitou a preliminar, e, no mérito, desproveu os recursos de apelação. Sessão de julgamento realizada em 4 de outubro de 2016.

Atendido o pressuposto do trânsito em julgado, conforme certidão constante dos autos (Id.: 176426190), o autor fundamenta o seu pedido no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal.

Sustenta que há prova nova de sua inocência, consubstanciada na declaração pública de Lucimone Sobrinho da Silva e, na oportunidade, pleiteia também seja considerado ilegal o reconhecimento fotográfico realizado nos autos pela vítima.

Ao final, requer a procedência da revisão criminal.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela extinção da revisional, haja vista que
“o requerente não trouxe qualquer dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, não tem plausibilidade a pretensão de rediscussão do que ficou decidido, sobretudo ao considerar que, na hipótese dos autos, a tese foi discutida e rebatida por este e. Tribunal quando do julgamento do recurso de apelação”
.

Se conhecida a ação, pugna pela sua improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FABIO VITTORAZZI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Em síntese, o revisionando pretende seja a ação revisional julgada procedente, em razão da existência de
prova
nova
de sua inocência, consubstanciada na declaração pública de Lucimone Sobrinho da Silva.

Pleiteia também, na oportunidade, seja considerado ilegal o reconhecimento fotográfico realizado nos autos pela vítima.

A revisão criminal pressupõe a existência de condenação fundada em
error in procedendo
ou
error in judicando
, nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Com efeito, não se cogita a utilização da revisão criminal, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente elencadas no rol do artigo 621 do Código de Processo Penal, para rediscussão de provas já exaustivamente analisadas quando do julgamento do mérito do feito.

Não obstante, o inciso III do artigo 621 do Código de Processo Penal discipline a possibilidade de revisão criminal na hipótese de, após a sentença, se descobrir novas provas de inocência do condenado, na hipótese dos autos, a alegação de que há prova nova, consubstanciada na declaração pública de Lucimone Sobrinho da Silva afirmando que,
“em momento algum falou que reconhecia a bicicleta encontrada no local do assalto como sendo de propriedade ou posse de Fábio Vittorazzi”
, não deve sequer ser analisada.

Digo isso porque, tratando-se de pedido de revisão criminal, fundado na existência de novas provas, pressupõe a sujeição desses novos elementos ao crivo do contraditório, por meio de ação de justificação criminal/produção antecipada de provas, regulada pelos artigos 381 e 382 do Código de Processo Civil.

Aqui, ressalta-se que, embora o Código de Processo Penal não traga nenhum regramento sobre a produção antecipada de provas, por analogia, nos termos do artigo 3º do Código de Processo Penal, deve-se aplicar o procedimento previsto no Código de Processo Civil.

Assim, desejando o condenado ajuizar revisão criminal fundada em nova prova, como
in casu
, deverá primeiro valer-se da produção de provas antecipada (processo de justificação), perante o juízo sentenciante, nos termos do artigo 381, § 2º, do Código de Processo Civil, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A respeito da matéria em debate, leciona Rogério Sanches Cunha:

“(...)
Justificação criminal
– A prova nova deve ser produzida, via de regra, através de justificação criminal. Com efeito, em virtude de dificuldade de produção da prova diretamente no tribunal, deve a parte interessada produzir a prova da inocência do réu (ou de causa que autorize a redução da pena), em 1º grau de jurisdição. Trata-se de procedimento tomado de empréstimo ao revogado Código de Processo Civil (art. 861 do CPC), já que não previsto na legislação processual penal. Nele nada é decidido, apenas se produz a prova requerida pelo interessado, que a utilizará para instruir o pedido revisional. Mas embora não haja uma sentença de mérito na justificação, como ela pode vir a ser utilizada para instruir a futura revisão criminal, há necessidade de se estabelecer o contraditório, com a obrigatória participação, em 1º grau, do Ministério Público (RT688/339, 684/325) (...)”.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

“Como é de conhecimento, a ação de justificação criminal, procedimento que se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal, não se propõe à reabertura da instrução criminal, reinquirição de testemunha já ouvida no processo, ou retificação do depoimento da vítima, notadamente quando a prova que se quer produzir não se caracteriza como nova. Nesse viés, nos moldes do entendimento jurisprudencial do STJ, possibilitar a reinquirição de testemunhas ou arrolamento de outras que, quisesse a defesa, poderia tê-las arrolado no prazo legal, implicaria instaurar-se a rediscussão do mérito da sentença penal condenatória transitada em julgado, fora das hipóteses legalmente previstas” (AgRg no HC n. 849.287/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Com efeito, como bem pontuado pelo próprio revisionando, a testemunha Lucimone Sobrinho da Silva, ouvida em juízo, confirmou que a bicicleta encontrada pertencia a Fábio (prova utilizada, inclusive, para condená-lo), no entanto, após a condenação, o revisionando apresenta nova prova, consubstanciada em uma declaração pública da mesma testemunha, que já tinha sido ouvida durante a instrução probatória na ação penal, assegurando que, em momento algum, disse que bicicleta encontrada pertencia a Fábio.

Assim, mesmo que se pudesse considerar a declaração pública como prova nova, sua apresentação, em sede de revisão criminal, é unilateral, ou seja, não produzida judicialmente, assegurando o exercício do contraditório por meio de procedimento de justificação criminal.

A propósito:
“A descoberta de nova prova de inocência prevista no art. 621, III, do CPP, deve ser comprovada mediante procedimento de justificação criminal”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.443.970/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 11/2/2020.)

No mesmo sentido, já me manifestei na oportunidade de julgamento da Revisão Criminal n. 1013052-34.2021.8.11.0000:

“
As declarações prestadas em cartório, com firma reconhecida, embora sejam aptas a comprovar a identidade do declarante, por não terem sido produzidas diante da autoridade judicial em ato com a participação do Ministério Público, não se qualificam como prova nova e, portanto, não autorizam a propositura de revisão criminal.
A revisão criminal não é destinada à rediscussão de matéria já apreciada no julgamento do recurso de apelação, devendo ser manejada, segundo o art. 621, I, do Código de Processo Penal, somente quando houver manifesta contrariedade entre a sentença condenatória e a evidência dos autos” (N.U 1013052-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022).

De outro lado, o revisionando, além de trazer como prova nova declaração firmada em cartório, fundamenta sua peça inicial em relação à
ilegalidade no reconhecimento fotográfico
realizado pelos policiais, aduzindo que
“o reconhecimento realizado no hospital perante os policiais condutores não tem validade como prova”
.

Pretensão que confirma a rediscussão de matéria já amplamente analisada.

Depreende-se com facilidade que o órgão julgador realizou a suficiente análise do conjunto probatório existente nos autos da ação penal, sendo que o decreto condenatório foi apoiado nas provas produzidas ao longo da instrução probatória.

Os argumentos apresentados na ação revisional foram devidamente enfrentados pela 1ª Câmara Criminal, por ocasião do julgamento da apelação criminal interposta, que analisou a matéria fática e jurídica com técnica e profundidade adequadas, expondo os motivos pelos quais confirmou a sentença condenatória.

É o que se depreende da ementa ao acórdão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL – APREENSÃO DA RES FURTIVA – LAUDO DE LESÕES CORPORAIS – DOLO CONFIGURADO – PRETENSÃO AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RÉU MULTIREINCIDENTE – DOSIMETRIA ESCORREITA – APELOS DESPROVIDOS. A negativa de autoria do delito dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria dos agentes está demonstrada pelo somatório de indícios, aliado às provas testemunhal, material e pericial produzidas. A multirreincidência autoriza a exasperação da pena-base e também o recrudescimento da pena na segunda fase dosimétrica, desde que a elevação seja proporcional às balizas determinadas no preceito secundário da norma.”

Saliente-se, ainda, que o relator Desembargador Orlando de Almeida Perri destacou em seu voto que:

“A testemunha Lusimone, que trabalhava como empregada doméstica do vizinho de Janaína, reafirmou, na fase judicial, que reconheceu a bicicleta abandonada pelo apelante Fábio próximo à residência de Janaína, porque ela tinha “umas fitas pretas pregadas” e que sabia disso porque ele era seu vizinho de bairro (mídia de fl. 231). Ou seja, a coautoria do apelante Fábio também está bem delineada, sobretudo porque condiz com o depoimento da vítima, ao afirmar ter visto os assaltantes se aproximando em duas bicicletas, fato corroborado por Janaína, que disse ter visto apenas uma das bicicletas sendo colocada na carroceria da caminhonete (fls. 79/83)”.

“Como se vê a autoria e a materialidade do crime de latrocínio, na sua forma tentada, estão suficientemente provadas, notadamente pelo depoimento da vítima e de sua namorada (ouvida como informante), laudo de lesão corporal, apreensão do veiculo e das circunstâncias em que dois dos apelantes foram presos em flagrante” (Id.: 176426189).

Ainda assim, sobreleva consignar trecho do voto do Desembargador Orlando de Almeida Perri em que pontua que o ofendido
“deixou de reconhecer Fábio por fotografia, declarando à autoridade policial que pretendia fazer o reconhecimento pessoal”
, ou seja, não há que se falar em ilegalidade no reconhecimento fotográfico, pois não existiu.

De tal modo,
evidente que o pleito de absolvição do crime de tentativa de latrocínio, especificamente trazido nessa revisional, não visa à correção de erros ou injustiças, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas indagações apresentadas anteriormente e devidamente decididas no julgamento do recurso de apelação, transformando a ação revisional em segunda apelação.

Nesse sentido:

“A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso. Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisados na via recursal ordinária. Ação revisional extinta sem resolução do mérito” (N.U 1020845-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

“As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.” (N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020).

E desse entendimento não diverge a doutrina, como preleciona MIRABETE (Código de Processo Penal Interpretado, 8ª ed. Atual. São Paulo: Ed. Atlas, 2001, p. 1354), para quem
“a revisão não pode ter a natureza de uma segunda apelação, pela própria característica que apresenta de rescisão do julgado, caso contrário haveria uma superposição do recurso de apelação, objetivo não pretendido pelo legislador processual, porque haveria uma reapreciação da prova já examinada em primeiro grau ou até mesmo em segunda instância (RT 717/401)”
.

Portanto, considerando a ausência de qualquer argumento apto do revisionando, impende concluir que a ação merece ser extinta, sem julgamento de mérito, pois ausentes às hipóteses autorizadoras do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, JULGO EXTINTA, sem resolução de mérito, a presente ação revisional, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a pretensão deduzida pelo revisionando não se amolda a nenhuma das hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024